Tribunal: TJMT
Processo: 1012501-88.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012501-88.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (APELANTE), CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 034.558.416-35 (ADVOGADO), PATRICIA BRUNETTA - CPF: 038.574.161-81 (ADVOGADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o furto qualificado (art. 155, §4o, I e II, do Código Penal) e fixou pena de 2 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
,
e 12 dias-multa, à razão mínima legal. A defesa pleiteia: (i) desclassificação para furto simples; (
ii
) fixação do regime aberto; e (
iii
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste
em
analisa
r
: (i) se as qualificadoras do furto restaram comprovadas por meio idôneo; (
ii
) se o regime inicial semiaberto pode ser abrandado ao regime aberto; e (
iii
) se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do furto qualificado foram comprovadas por boletim de ocorrência, termos de declaração e depoimento, relatório policial e demais elementos, suficientes para demonstrar
o rompimento de obstáculo e o acesso mediante escalada, dispensando, no caso, laudo pericial específico, conforme orientação jurisprudencial.

O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2o, “c” e §3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, à luz do art. 44, II e III, do Código Penal, ante a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. As qualificadoras do furto previstas no art. 155, §4o, I e II, do Código Penal podem ser demonstradas por meios idôneos diversos da perícia, quando o conjunto probatório se mostra suficiente.

2. O regime semiaberto é compatível com pena inferior a quatro anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. A reincidência e as circunstâncias judiciais negativas obstam a substituição da pena, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 33, §2o, “c”, §3o, 44, II e III, 59, 68 e 155, §4o, I e II.

CPP, art. 167.

Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 663.991/SC, Quinta Turma, j. 10.05.2022;

STJ,
AgRg
no HC 914.201/SP, Quinta Turma, j. 01.07.2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.467.803/MG, Quinta Turma, j. 04.06.2024;

TJMT,
ACr
0002651-82.2017.8.11.0048, Segunda Câmara Criminal, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Daniel de Paulo Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos no 1012501-88.2022.8.11.0042, no qual se apura a prática do crime
do
art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal,
o
condenou à pena de 2 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, e 12 dias-multa, fixada no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Sustenta a parte recorrente, em síntese: (i) a desclassificação para furto simples; (
ii
) a fixação do regime inicial aberto; e (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo improvimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado no recurso interposto pela defesa, recaindo a análise exclusivamente sobre o objeto das insurgências, sem prejuízo da apreciação de questões cognoscíveis de ofício, quando presentes.

Do pleito de desclassificação para furto simples

A materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e II, do C
ódigo Penal
) restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 337856850, pp. 25–26), pelo Termo de Declaração (ID. 337856850, p. 13), pelo Termo de Depoimento (ID. 337856864), pelo Termo de Reconhecimento de Coisas e Objeto (ID. 337856850, p. 15), pelo Termo de Apreensão (ID. 337856850, p. 33), pelo Relatório de Investigação (ID. 337856850, pp. 69–78), pelo Relatório Final (ID. 337856850, pp. 107–109), bem como pelas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva mostra-se inequívoca à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se as declarações
, em juízo,
da vítima
,
Igor Fernando Portela Sales
, que relatou ter sido alertado por seus pais e constatado, por meio de câmeras, que a porta dos fundos da residência estava aberta. Acionada a polícia, verificou-se que a casa estava revirada, especialmente seu quarto, de onde foram subtraídos diversos objetos avaliados em cerca de R$ 6.860,00. Informou, ainda, que o autor pulou o portão gradeado da frente, com mais de 2,20m de altura, e arrombou a porta com chave de fenda, danificando a madeira e o portal
(ID.
337856895
).

A propósito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

(...)
1. Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial.
Precedentes .
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022)
.

Nesse
mesmo
sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
A ausência de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo não implica necessariamente no decote da qualificadora, quando existentes outras provas que demonstram de forma inequívoca a destruição de barreira física para a perpetração do delito, como relatório policial e registros fotográficos, em consonância com o artigo 167 do Código de Processo Penal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026518220178110048, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2025)
.

O réu, em seu interrogatório,
confessou a prática do furto, afirmando ter pulado o muro da residência e saído com perfumes e um relógio dentro de uma mochila, agindo sozinho. Disse não se lembrar com precisão da forma de arrombamento por ter decorrido muito tempo desde o evento

(ID. 337856895).

A defesa sustenta a imprescindibilidade de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada, por deixarem vestígios, e afirma que, ausente perícia, não se poderia reconhecer as qualificadoras, impondo a desclassificação para o furto simples.

No entanto, não há divergência ou contradição entre os elementos coligidos, tampouco fragilidade probatória suficiente para afastar as qualificadoras. Os depoimentos judiciais, o reconhecimento dos bens subtraídos e a circunstância de arrombamento e escalada indicam, com segurança, a superação de barreiras físicas para a prática do delito, afastando a tese defensiva.

Dessa forma, demonstrado o fato típico do furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal), bem como ausentes causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, resta inviável a pretendida desclassificação para o furto simples
.

Da
pretensa
a
fixação do regime inicial aberto

A pena aplicada foi de 2 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão. A defesa sustenta que o regime semiaberto é inadequado, requerendo sua substituição pelo regime aberto
.

Todavia, o regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência do agente e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, circunstâncias estas que afastam o abrandamento pretendido.

Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a imposição do regime semiaberto ao condenado reincidente apenas quando presentes circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se constata no caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

(...)
1.

Na hipótese, malgrado o paciente tenha sido condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente e tem como desfavorável circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal e, por isso, correta a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'c', e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 914201 SP 2024/0176754-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2024)
.

Diante disso, verifica-se que o regime fixado
encontra-se
em consonância com o ordenamento jurídico
.

Da tese
de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando que o apelante não era reincidente à época dos fatos e que estariam preenchidos os requisitos legais.

Todavia, o réu é reincidente, o que por si só impede a substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal. Ademais, mesmo que não se considerasse a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis seriam suficientes para afastar a substituição, conforme dispõe o inciso III do referido dispositivo.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

1. "A existência de circunstâncias judiciais negativas e de reincidência impedem a conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritivas de direitos" (
AgRg
no HC n. 766.369/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024
) .

(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2467803 MG 2023/0339252-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)
.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, não há falar em concessão da substituição pretendida.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
ex

officio
da dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por

Daniel de Paulo Santos
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026